Tribunal: TJMT
Processo: 0001593-08.2019.8.11.0102
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001593-08.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[WINGRID FLORENCE DA SILVA DIAS - CPF: 074.889.371-71 (APELANTE), ELVES DAGOSTINI GOULART - CPF: 009.285.212-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INCISO vi DA LEI No 11.343/2006 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – DESPICIENDO – SUFICIÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO POR PERITO OFICIAL – PROCEDIMENTO TÉCNICO ADEQUADO – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA DEMONSTRADA PELO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS PRÓPRIOS DA TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DA RÉ EM JUÍZO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INCONSISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – PLEITO PREJUDICADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS – CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI DA LEI 11.343/06 – COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE – MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo laudo de constatação elaborado por perito oficial da POLITEC, com utilização de reagentes químicos específicos, que confirmou a presença de substâncias entorpecentes, não havendo a indispensabilidade absoluta do laudo definitivo quando o laudo preliminar foi realizado com procedimento técnico adequado.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas da autoria quando o conjunto probatório demonstra de forma segura que a ré mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, corroborado pela apreensão na sua residência de cocaína, maconha, ácido bórico (utilizado para "batismo" da droga), plástico filme para embalar porções, além da confissão judicial.

É inviável a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal quando as circunstâncias da apreensão, a natureza e a diversidade das drogas, a presença de petrechos próprios para preparo e embalagem, indicam destinação ao tráfico e não ao consumo pessoal.

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de tráfico de drogas, por se tratarem de crimes de perigo abstrato que tutelam a saúde pública, independentemente da quantidade de droga apreendida.

A discussão sobre a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 encontra-se prejudicada, tendo em vista a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico ilegal de drogas.

A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando a natureza nociva da droga apreendida e sua potencialidade lesiva, assim como os maus antecedentes da ré.

Sendo menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, necessário o reconhecimento da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 foi devidamente comprovada, uma vez que a própria acusada confessou que seu companheiro, menor de idade à época dos fatos, tinha conhecimento e acesso às substâncias entorpecentes.

A pena de multa é prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sendo inviável o seu afastamento.

Deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se os mesmos critérios de fixação, conforme o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, o que ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wingrid Florence da Silva Dias
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos 1593-08.2019.8.11.0102, na qual foi condenada como incursa nas penas dos
artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006
, à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
849 (oitocentos e quarenta e nove) dias-multa
(sentença – Id. 211934514).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando em suas razões recursais, absolvição por ausência de prova de materialidade (ausência de laudo definitivo) e ausência de provas de autoria, desclassificação do delito do art. 33 para o delito do art. 28, da Lei no 11.343/06, aplicação do princípio da insignificância, inconstitucionalidade do crime do art. 28, da Lei no 11.343/06, ocorrência da prescrição quanto ao art. 28, da Lei no 11.343/06. Pugna pela retificação da dosimetria, com a redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, aplicação do tráfico privilegiado, afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40 e afastamento da multa. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 211934526).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações da defesa e manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 211934528).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público apresentadas na origem (Id 218100177).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wingrid Florence da Silva Dias
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos 1593-08.2019.8.11.0102, na qual foi condenada como incursa nas penas dos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

Extrai-se da denúncia que, no dia 16/05/2019, por volta das 07h30min, na residência localizada na Rua Caiena, ao lado da casa n. 1.062, Bairro Enio Pipino, no município de Vera/MT, a acusada WINGRID FLORENCE DA SILVA DIAS mantinha drogas em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo ainda na prática delitiva o adolescente Carlos Daniel Izídio de Souza, seu companheiro.

Segundo apurado, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais localizaram na residência da acusada: 01 (uma) unidade de substância análoga à maconha acondicionada em trouxinha (plástico filme); 01 (uma) unidade de substância análoga a pasta base acondicionada (sem embalagem); 01 (uma) unidade de outra substância acondicionada em trouxinha (envolta com pedaço de sacola plástica) aparentando ser ácido bórico; 01 (uma) unidade de pote de "Pó Royal" contendo em seu interior um pó branco aparentando ácido bórico, produtos utilizados para o exercício da traficância.

Foram também apreendidos: R$ 90,00 (noventa reais) em espécie; 01 (um) rolo grande de plástico filme utilizado para envolver pequenas porções de drogas; e 01 (uma) carta assinada por "Paulinha" endereçada a "Mikael", contendo letras de músicas com apologia ao crime, fazendo menções às facções como Comando Vermelho (Id. 211937158, p. 1/4).

Após regular instrução processual, colheita de provas e apresentação de alegações finais pelas partes, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia, condenando a ré na forma acima mencionada.

Da alegada ausência de prova da materialidade do delito

Alega a defesa, preliminarmente, que não foi juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo, documento indispensável para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição da apelante por ausência de prova da materialidade, nos termos do art. 386, II, do CPP.

A alegação não procede.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade do delito restou suficientemente comprovada pelo laudo de constatação de drogas no 500.2.04.2019.006175-01 elaborado pela POLITEC (Id. 211937158 - Págs. 59/62), realizado por perito oficial, com a utilização de reagentes químicos específicos, que confirmou a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas.

Como bem ressaltou o Ministério Público em suas contrarrazões:

"A materialidade foi demonstrada pelo Boletim de Ocorrência fls. 13/18, Termo de Apreensão fl. 19, Auto de constatação provisório de entorpecente fl. 22, laudo de constatação de drogas 500.2.04.2019.006175-01 fls. 62/65, relatório de investigação, termo de depoimento colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A Defesa alega que o laudo definitivo de droga apreendida é imprescindível para comprovação da materialidade do crime imputado.

No entanto, o que se observa dos autos é que, além da "análise prévia" realizada pelos investigadores de polícia (fl. 24), foi realizado LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGA, por perito oficial da POLITEC (fls. 64 e ss.), que realizou a análise mediante reagentes químicos, apresentando resultados positivos, em relação às porções, tanto de cocaína quanto de maconha apreendidas."

Destaco que, embora seja recomendável a juntada do laudo toxicológico definitivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido excepcionalmente a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas por meio de laudo preliminar de constatação, desde que elaborado com grau de certeza equivalente ao do laudo definitivo e por perito oficial.

Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a "materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo de constatação preliminar, conforme informado nos autos e conforme pacífico entendimento do STJ de que a presença de laudo preliminar é suficiente para a comprovação inicial da materialidade" (RHC n. 187.013/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). [...]
(AgRg no RHC n. 210.398/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

[...] Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, como, por exempo, o laudo de constatação provisório. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 935.618/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a apreensão de drogas e a elaboração de laudo toxicológico, ainda que preliminar, para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.320.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No caso dos autos, o laudo de constatação juntado ao processo foi elaborado por perito oficial da POLITEC (Id. 211937158 - Págs. 59/62), mediante técnica científica adequada, utilizando reagentes químicos específicos para a detecção das substâncias entorpecentes (teste de Scott para cocaína e teste de Duquenois-Levine para maconha), com resultado positivo para as drogas apreendidas.

Ademais, consoante informado pelo Ministério Público nas contrarrazões, o laudo definitivo da substância entorpecente tipo maconha foi juntado posteriormente, confirmando o resultado positivo da análise preliminar.

Assim, não há que se falar em ausência de materialidade delitiva, restando evidente a presença do corpo de delito necessário à comprovação da existência do crime.

Destarte,
rejeito
a preliminar de absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.

Da alegada ausência de provas da autoria delitiva

No mérito, sustenta a defesa que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar que a apelante teria sido a autora do delito de tráfico de drogas, afirmando que a droga apreendida era para consumo pessoal, uma vez que a acusada declarou ser apenas usuária.

Também este argumento não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência são firmes e coerentes em apontar a apelante como a responsável pelas drogas encontradas em sua residência.

O Investigador de Polícia Judiciária Civil Emanoel Godinho afirmou em juízo que cumpriu mandado de busca e apreensão na residência da ré, onde foi encontrada maconha dentro da geladeira, uma pedra de pasta base sob a geladeira envolta em papel filme e uma quantia em dinheiro, asseverando categoricamente que o comércio ilícito de drogas era exercido de forma direta pela acusada.

Corroborando tais declarações, a testemunha Victor Regis Brito Parreira, também Investigador de Polícia, narrou que na busca e apreensão realizada foram encontradas drogas na casa da apelante.

Destaque-se ainda que, interrogada em juízo, a própria acusada confessou a prática do crime imputado, detalhando como ocorreu a busca e apreensão e indicando os locais onde as drogas estavam guardadas, afirmando, ao final, que perpetrou os delitos descritos na exordial acusatória.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante,
"a confissão da espontânea da ré em juízo é coerente e está em harmonia com os depoimentos colhidos durante a fase judicial e com as demais provas carreadas nos autos do processo"
.

Não bastasse isso, as circunstâncias da apreensão revelam claramente que a droga se destinava ao tráfico e não ao consumo pessoal. Foram encontrados na residência da acusada, além das porções de maconha e cocaína, ácido bórico (utilizado para adulterar drogas, aumentando sua quantidade), um rolo grande de plástico filme (utilizado para embalar pequenas porções de drogas) e uma carta com menções a facções criminosas.

Conforme destacou o Ministério Público em suas contrarrazões:

"No que tange à circunstância 'natureza da substância' no cumprimento do mandado de busca e apreensão foi localizado na residência da acusada mais de um tipo de droga, bem como apetrechos utilizados para prática do delito, o que claramente indica a existência do tráfico, já que evidencia um amplo espectro de produtos a serem ofertados na traficância."

Desta forma, o conjunto probatório é seguro e coeso em demonstrar que a apelante praticava a mercancia ilícita de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

Do pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06

Pleiteia a defesa, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), alegando que a quantidade de droga apreendida é ínfima e que a ré seria apenas usuária.

O pleito não merece acolhimento.

A distinção entre o crime de tráfico de drogas e o de porte para consumo pessoal deve ser feita com base nos critérios estabelecidos no § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, que assim dispõe:

"§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em tela, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva (6 gramas de cocaína e 13,7 gramas de maconha), as demais circunstâncias indicam claramente a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Foram apreendidos na residência da ré mais de um tipo de substância entorpecente (maconha e cocaína), ácido bórico (utilizado para adulterar drogas, aumentando seu volume), um rolo grande de plástico filme (utilizado para embalar pequenas porções de drogas para venda) e uma carta fazendo menções a facções criminosas.

Como bem salientou o Ministério Público:

"Não se pode desprezar a hodierna traficância em pequenas porções, prática conhecida como 'tráfico formiguinha', pois caso haja a apreensão poderão se escusar na posse de drogas para uso pessoal.

Ademais, para a caracterização do tráfico, pouco importa a quantidade de droga apreendida, desde que as circunstâncias do caso concreto indiquem a ocorrência de mercancia, como sucedeu in casu."

Além disso, a própria apelante confessou em juízo a prática do crime de tráfico de drogas, o que, aliado aos demais elementos probatórios, confirma que sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

É importante ressaltar que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as condutas de traficar e usar drogas não são autoexcludentes, sendo comum que o traficante também seja usuário, como forma de subsidiar o próprio vício.

Neste contexto, não há como acolher o pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram claramente que a conduta da apelante se enquadra no crime de tráfico de drogas.

Da inaplicabilidade do princípio da insignificância

Alega a defesa a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em razão da pequena quantidade de drogas apreendidas.

O pleito não merece acolhimento.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de droga apreendida, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato que tutela a saúde pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico neste Tribunal Superior que o princípio da insignificância não é aplicável ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto trata-se de crime de perigo abstrato, que afeta a saúde pública. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.273.083/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

No caso dos autos, não se pode considerar insignificante a conduta da apelante, que mantinha em depósito, para fins de comércio, cocaína e maconha, drogas notoriamente nocivas à saúde pública, além de insumos utilizados para a adulteração e preparo para a mercancia (ácido bórico e plástico filme).

Ademais, além da quantidade de droga não ser o único critério a ser considerado para a caracterização do tráfico, é cediço que atualmente é comum a prática do chamado "tráfico formiguinha", em que o traficante mantém pequenas quantidades de entorpecentes justamente para tentar escapar à repressão estatal.

Portanto, não há como aplicar o princípio da insignificância ao caso em tela.

Da alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/06

Alega a defesa a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/06, que tipifica o crime de porte de drogas para consumo pessoal, por violar a intimidade e a vida privada, além do princípio da ofensividade.

Tal alegação não merece prosperar.

Cumpre ressaltar que o presente caso trata de condenação pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e não pelo crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), tornando-se inócua a discussão acerca da constitucionalidade deste último dispositivo.

Da alegada prescrição quanto ao art. 28 da Lei no 11.343/06

Alega a defesa que, caso ocorra a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06, estaria configurada a prescrição, uma vez que o prazo prescricional para este crime é de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 30 da Lei no 11.343/06, e entre o recebimento da denúncia (13/08/2019) e a publicação da sentença condenatória (05/12/2023) transcorreram mais de dois anos.

Considerando que não foi acolhido o pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06, resta prejudicada a análise da prescrição, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, cujo prazo prescricional é calculado com base na pena aplicada, nos termos do art. 109 do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Por fim, insurge-se a defesa contra a dosimetria da pena aplicada, alegando: a) majoração equivocada quanto à natureza da droga; b) não aplicação da atenuante da menoridade relativa; c) necessidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; d) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06; e) exagero na pena de multa.

Da majoração pela natureza da droga

Alega a defesa que houve equívoco do magistrado ao valorar negativamente a natureza da droga, mencionando a apreensão de "crack", quando na verdade foram apreendidas apenas cocaína e maconha, conforme o laudo de constatação.

De fato, ao analisar as circunstâncias judiciais, o magistrado fez referência à "natureza nociva da droga apreendida (crack)", quando, na verdade, foram apreendidas substâncias entorpecentes do tipo cocaína e maconha.

Contudo, tal equívoco não invalida a valoração negativa da circunstância, uma vez que tanto a cocaína quanto a maconha são drogas com elevado potencial lesivo, especialmente a cocaína, que possui alto grau de dependência química.

Além disso, o magistrado fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base também na apreensão de ácido bórico, "
utilizado para adulterar a cocaína, com o objetivo de agregar valor ao batismo da droga, ou, então, para manufatura do 'pó virado'"
, circunstância que de fato evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Segundo o art. 42 da Lei no 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Assim, embora tenha havido uma imprecisão na sentença quanto ao tipo de droga apreendida, a valoração negativa da natureza da substância entorpecente encontra respaldo legal e fático, não havendo razões para afastá-la.

Da atenuante da menoridade relativa

Alega a defesa que deveria ter sido aplicada a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que a ré contava com 18 anos de idade à época dos fatos.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante nasceu em 13/11/2000 (Id. 211937158 - Pág. 34) e os fatos ocorreram em 16/05/2019, quando contava com 18 anos e 6 meses de idade aproximadamente.

Assim, assiste razão à defesa quanto à existência da atenuante da menoridade relativa.

A retificação da dosimetria será realizada após a apreciação dos demais pedidos, uma vez que podem influenciar na pena.

Da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06

Pleiteia a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, conhecida como "tráfico privilegiado".

A minorante em questão exige, para sua aplicação, o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas; d) não integração a organização criminosa.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante expressamente consignou que a ré possui maus antecedentes,
"visto que pesa sobre si condenação transitada em julgado, relativamente a fato anterior ao narrado na exordial acusatória, vide ação penal n. 0001130-66.2019.8.11.0102, condenação pela prática do crime prescrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, perpetrado em 7/4/2019"
.

Neste sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal. 2.
A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado
. 3. Agravo interno desprovido.
(HC 228592 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2023 PUBLIC 28-09-2023) (negritou-se)

Além disso, foi apreendido documento que fazia referência à organização criminosa denominada Comando Vermelho, indicando que a recorrente se dedica às atividades criminosas.

Assim, não estando preenchidos todos os requisitos legais necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que a ré possui maus antecedentes, não há como acolher o pleito defensivo neste ponto.

Além disso, as circunstâncias da apreensão, com a variedade de substâncias entorpecentes e a presença de insumos utilizados para a adulteração da droga (ácido bórico), indicam que a ré se dedicava habitualmente à atividade criminosa de tráfico de drogas, o que, por si só, já afastaria a incidência da minorante pleiteada.

Da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06

Alega a defesa que deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, uma vez que não ficou demonstrado que a ré tinha interesse em atingir seu companheiro menor de idade ou qualquer outro menor.

O argumento não merece acolhimento.

O art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 prevê o aumento de pena de um sexto a dois terços quando
"sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação"
.

No caso em tela, ficou comprovado que a apelante convivia com um adolescente (Carlos Daniel Izídio de Sousa), menor de idade à época dos fatos, como se extrai da certidão de nascimento juntada aos autos (Id. 211937158 - Pág. 28), e mantinha drogas em depósito na residência do casal.

Ademais, conforme destacou o magistrado sentenciante, a própria ré, em seu interrogatório judicial, admitiu que seu companheiro, menor de idade à época dos fatos, também era usuário de substâncias entorpecentes,
"de modo que o ilícito penal desenvolvido pela ré, eminentemente, favoreceu maior integração do referido adolescente no mundo do crime, sobretudo, o do tráfico ilícito de drogas, não havendo qualquer resquício de senso crítico por parte da ré sobre a repercussão da sua conduta criminosa em detrimento do desenvolvimento de seu companheiro"
.

Nesse contexto, é evidente que a conduta da apelante envolvia diretamente um adolescente, tornando inafastável a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.

Quanto ao percentual de aumento aplicado (1/2), entendo que foi devidamente fundamentado pelo magistrado, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial o fato de que o adolescente
"tinha à sua disposição porções de maconha, crack e, até mesmo, matéria prima para confecção de substância entorpecente ainda mais perniciosa, conhecida como 'pó virado'"
, não havendo razões para sua redução ao patamar mínimo.

Da pena de multa

Por fim, alega a defesa que a pena de multa aplicada é exagerada, requerendo sua redução ao patamar mínimo legal.

A pena de multa decorre do preceito secundário do dispositivo legal violado, sendo inviável o se afastamento.

Deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se os mesmos critérios de fixação, conforme o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

No caso dos autos, o magistrado fixou a pena de multa em 849 (oitocentos e quarenta e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em proporção à pena privativa de liberdade fixada.

Considerando que não foram identificados vícios na dosimetria da pena privativa de liberdade, a qual foi mantida em sua integralidade, não há razões para redução da pena de multa aplicada, que guarda perfeita proporcionalidade com aquela.

Quanto ao valor do dia-multa, o magistrado fixou-o no patamar mínimo previsto em lei (1/30 do salário mínimo), em conformidade com a situação econômica da ré, não havendo qualquer excesso a ser corrigido.

Assim, não merece acolhimento o pleito de redução da pena de multa.

Necessária a readequação da pena de
Wingrid Florence da Silva Dias
.

Na primeira fase, mantenho inalterada a reprimenda em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado sentenciante e, nos termos do voto, reconheço a atenuante de pena da menoridade relativa, reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, conservo o cálculo utilizado pelo magistrado singular, elevando a pena na fração de 1/2 (metade) e obtenho a pena definitiva de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Necessária a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Wingrid Florence da Silva Dias
, no sucessivo, apenas para reconhecer a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, readequando a pena definitiva para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025